Tribunal: TJSP
Processo: 0003396-42.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0003396-42.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante JAIME FIGUEIREDO DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Jaime Figueiredo de Paiva, para afastar a suspensão
condicional da pena concedida em primeiro, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
Apelação Criminal no 0003396-42.2018.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes - 2a Vara Criminal
Apelante: Jaime Figueiredo de Paiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35059
EMENTA:
Apelação

AMEAÇA (Artigo 147, caput,
do
Código
Penal)

ABSOLVIÇÃO - ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO Provas da autoria e
materialidade

Provas
suficientes

Condenação
mantida.
AFASTAMENTO DO 'SURSIS'
Possibilidade - Regime aberto
de cumprimento da pena é a
medida legal a ser aplicada
quando a suspensão da execução
da pena representa medida mais
gravosa ao acusado.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por
Jaime Figueiredo de Paiva contra a r. sentença datada de , 06 de
agosto de 2019, prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da
Comarca de Mogi das Cruzes que o condenou como incurso no
artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, ao cumprimento de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
detenção, em regime inicial aberto, concedido a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu
cumprir as condições impostas no artigo 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, do
Código Penal (fls.148/153).
Nas razões a defesa postulou a absolvição,
nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e,
subsidiariamente, o afastamento do “sursis” (fls.171/177).
Apresentada
as
contrarrazões
(fls.181/183).
E a D. Procuradoria de Justiça pronunciou-
se pelo improvimento do recurso (fls.194/197).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - Consta da denúncia que, no dia 26
de janeiro de 2018, por volta das 19 horas, à Avenida José de Souza
Branco, 245, Jundiapeba, no município de Mogi das Cruzes, Jaime
Figueiredo de Paiva, prevalecendo-se de relações domésticas,
ameaçou sua ex-esposa Silvana Vicente Martins, por palavras, de
lhe causar mal injusto e grave.
Segundo se apurou, a vítima foi casada
com o denunciado por vinte anos e dessa união adveio uma filha de
quinze anos de idade. Quando do fato, dele estava separada há cerca
de seis meses.
Nas circunstâncias acima mencionadas,
Jaime dirigiu-se à residência da vítima e, aproveitando-se do fato de
estar aberto o portão, adentrou ao imóvel.
Já no interior da residência, Jaime, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
razão de não aceitar o término da relação, iniciou uma discussão.
Em seguida, o denunciado pegou uma barra de ferro e passou a
correr atrás de Silvana, proferindo ameaças de morte contra a
ofendida.
A vítima ofereceu representação (fls. 05).
A denúncia foi oferecida aos 13 de agosto
de 2018 (fls.44/45).
A denúncia foi recebida aos 16 de agosto
de 2018 (fls.46/47).
O apelante foi citado e apresentou defesa
preliminar (fls.61/64 e 70).
A r. sentença transitou em julgado para o
Ministério Público aos 13 de agosto de 2019 (fls.185).
A
materialidade
do
delito
esta
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05) e, pela prova
amealhada nos autos.
A autoria é inconteste.
O réu, devidamente intimado (fls.103), não
compareceu em juízo, para ser interrogado, tornando-se revel
(fls.118),
A
vítima
Silvana
Vicente
Martins,
confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia. Relatou
que, na data dos fatos, chegou do trabalho e o seu genitor estava na
rua, motivo pelo qual entrou pelo portão social e deixou-o aberto.
Após adentrar a casa, o réu invadiu a residência e começaram a
discutir. Havia no local uma barra de ferro que era utilizada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
escorar o portão social. O acusado pegou a barra de ferro e ameaçou-
a de morte, dizendo: “eu vou te matar se eu te encontrar com
alguém, vou matar você”. Tinham terminado o relacionamento há
cerca de seis meses, contudo, o réu não aceitava a separação e
sempre a perseguia. Houve ameaças por mensagens e por telefone.
Após o deferimento das medidas protetivas, não tiveram mais
contato (sistema audiovisual).
Examinando a prova produzida, verifica-se
que a condenação era de rigor.
A vítima confirmou as ameaças sofridas,
afirmando que o réu a ameaçou de morte, dizendo: “eu vou te matar
se eu te encontrar com alguém, vou matar você”.
A palavra da vítima nos crimes como os
ora analisados que se dão, na maioria das vezes, às escondidas,
dentro das residências e longe de testemunhas, tem valor probatório
relevante, sobretudo, quando corroboradas por outros indícios,
como já dito, pelo depoimento dos policiais.
Neste sentido, já decidiu:
“PENAL - AMEAÇA - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA -
ESPECIAL
VALOR
PROBANTE
-ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA -RECURSO
DESPROVIDO. - Estando a autoria e materialidade comprovadas
pela palavra da vítima que nestes casos possui especial valor
probante, a manutenção da condenação é medida que se impõe.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
(TJMG, Ap. Crim. 1.0525.07.105380-1, Rel. Pedro Vergara,
Julgado em 21/07/2009, Publicado em 10/08/2009).
A ameaça proferida pelo acusado foi
idônea e séria, causando temor na vítima. Tanto que ela dirigiu-se a
delegacia, solicitou a elaboração de boletim de ocorrência e
ofereceu representação autorizando o Ministério Público a instaurar
a competente ação penal.
Insta consignar que apelante, sequer se
preocupou em comparecer ao juízo, apesar de citado pessoalmente,
para contar a sua versão dos fatos e não trouxe aos autos qualquer
prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o
esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.
Releve-se restar configurado o crime de
ameaça quando o agente procura intimidar a vítima, anunciando sua
intenção de praticar um mal injusto e grave, consumando-se o delito
no momento em que esta toma conhecimento da ameaça,
independentemente de se sentir ameaçada e de se realizar o mal
anunciado, sendo necessário, apenas, que o mal injusto e grave
possa incutir o medo em um homem comum. A ameaça, portanto, é
delito formal sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de
concretizar o mal prometido.
A propósito, sobre o assunto preleciona o
insigne Cezar Roberto Bitencourt, in verbis :
Consuma-se o crime no momento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
teor da ameaça chega ao conhecimento do ameaçado. (...)
Consuma-se com o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação
sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade da
ação. É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor da sua
concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua
tranqüilidade, tratandose de crime formal. É suficiente que tenha
idoneidade para atemorizar, para amendrontar, isto é, que tenha
potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do
crime de ameaça," que se esgota no aspecto intelectual da previsão
do dano, como elemento determinante de um comportamento "(...).
(Tratado de Direito Penal, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, pp.
367-368).
"O dolo da ameaça é a vontade consciente
de manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de
intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha
o intuito de realizar o mal prometido" (TJMG. APELAÇÃO
CRIMINAL no 1.0024.07.563578-9/001, 2a Câmara Criminal. Rel.
Desa. Beatriz Pinheiro Caires, DJ 19.02.2009).
Passando para o exame da tipicidade, tem-
se que o delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) pode
ser praticado por meio de palavras, escritos ou gestos e o mal
anunciado deve ser injusto e grave.
A injustiça e a gravidade das palavras ditas
pelo réu, encontram-se plenamente evidenciadas, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
não cabe a quem quer que seja dizer à companheira que irá matá-la,
por qualquer razão que seja. E o temor da vitima restou maximizado
pela busca de auxílio desta à autoridade policial.
Por fim, convém destacar que o objeto da
tutela penal no delito de ameaça é a liberdade individual, assim
como o sentimento de segurança na ordem jurídica, com a
intranquilidade gerada no espírito do cidadão. Basta à configuração
do delito, a ameaça verbal (e ao longo do relacionamento mantido
entre vítima e réu parece haver muito mais do que isso).
De resto, não há causas que excluam a
ilicitude ou a culpabilidade do réu.
A saber:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE
APELO. A primeira interposição, que preencheu os requisitos de
admissibilidade, gerou a preclusão consumativa do ato, impedindo
o conhecimento do segundo apelo. Ademais, ainda que assim não
fosse, o segundo termo de apelação é flagrantemente intempestivo.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. É imperiosa a aplicação da Lei
Maria da Penha ao caso dos autos, haja vista se estar diante de
fato praticado no ambiente familiar - entre cunhados, sendo a
vítima mulher - e no âmbito da unidade doméstica, à medida que a
ofendida, seu marido e o acusado moravam na mesma casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. Comprovado que o
acusado ameaçou a vítima, por palavras e gestos, fazendo uso de
uma faca, de causar-lhe mal injusto e grave, deve ser mantida a sua
condenação. NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
CONHECIMENTO
DO
APELO
INTERPOSTO
PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. DESPROVIMETNO DO RECURSO.
(Apelação Crime No 70046742607, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira
Michels, Julgado em 16/02/2012).
Como se disse, as provas são abundantes e
convincentes para a manutenção do decreto condenatório,
sobretudo em razão da relevância da palavra da vítima, que
determina, no caso concreto, o livre convencimento motivado.
Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.
Por fim,
"O juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
As
penas
foram
assim
fixadas
e
fundamentadas pelo juiz sentenciante:
“Com fundamento no artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes no caso motivos para maior rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
Na segunda fase de fixação da pena, verifico a
incidência do disposto no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
razão pela qual exaspero a pena em um sexto, fixando-a em 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção.
Não há outras circunstâncias atenuantes ou
agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.
Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção.
Fixo o regime aberto como inicial para
cumprimento de pena.
Inviável a substituição da pena corporal por pena
restritiva de direitos, uma vez que o delito em questão foi cometido mediante
grave ameaça” (fls.152).
Quanto ao pedido de afastamento da
suspensão da pena (sursis), pleiteado pela defesa, razão assiste.
Infere-se da r. sentença que as condições
fixadas para o cumprimento do benefício se revelam, na hipótese,
mais gravosas que a própria pena definitivamente imposta.
Afinal, a expiação foi fixada em 01 mês e
10 dias de detenção, em regime aberto, ao passo que o prazo do
sursis é de dois anos, mediante condições, de maneira que o
benefício se mostra mais prejudicial que o próprio cumprimento da
pena em regime aberto.
Colhe-se a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE
AMEAÇA LEI MARIA DA PENHA- 1. RECURSO MINISTERIAL
- SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) - ARTS. 77 E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
78 DO CP - SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA - MANUTENÇÃO DO
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
REGIME ABERTO - MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. APELO
IMPROVIDO. 1. A aplicação da suspensão condicional da pena,
prevista no art. 77 do CP, sursis, se mostra, na prática, como
situação mais grave para o réu, já que a sua pena privativa de
liberdade, que fora fixada em patamar baixo, é de detenção e em
regime aberto, sendo seu efetivo cumprimento situação mais
benéfica para o recorrido, pois evita que o mesmo tenha que
cumprir as condicionantes previstas no § 2o do art. 78 do CP, pelo
prazo de dois anos. 2. Apelo improvido.”(TJ-ES - APL:
00007578620168080049, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Data de Julgamento: 01.11.2017, Segunda Câmara Criminal, Data
de Publicação: 08.11.2017).
Ameaça Promessa de matar a esposa
Confissão nas duas fases corroborada pelas palavras da vítima e de
sua genitora Prova segura da autoria. Condenação mantida; Ameaça
Réu primário e sem antecedentes Pena igual a 1 mês de detenção
em regime aberto Suspensão condicional da pena mediante
condições Solução, ao final, mais gravosa para o condenado
Recurso parcialmente provido para afastar o sursis ; Ameaça
Réu que não constituiu advogado para representá-lo nos autos
Demonstração de que tinha condições financeiras para contratar o
profissional -Nomeação de dativo pelo Juiz - Condenação ao
ressarcimento dos honorários Possibilidade -Exegese do art. 263, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35059
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003396-42.2018.8.26.0361
MOGI DAS CRUZES
único, do Código de Processo Penal” (Apelação Criminal no
0001591-50.2012.8.2.0495, 4a Câmara Criminal Extraordinária,
Relator Des. Alexandre Almeida, antecedentes Pena igual a 1 mês
de detenção em regime aberto Suspensão condicional da pena
mediante condições Solução, ao final, mais gravosa para o
condenado Recurso parcialmente provido para afastar o sursis ;
Ameaça Réu que não constituiu advogado para representá-lo nos
autos Demonstração de que tinha condições financeiras para
contratar o profissional -Nomeação de dativo pelo Juiz -
Condenação ao ressarcimento dos honorários Possibilidade -
Exegese do art. 263, § único, do Código de Processo Penal”
(Apelação Criminal no 0001591-50.2012.8.2.0495,SP 4a Câmara
Criminal Extraordinária, Relator Des. Alexandre Almeida, julgado
em 17.06.2015).
Assim,
de
rigor
o
afastamento
da
suspensão condicional da pena imposta em primeiro grau, devendo
o acusado cumprir a expiação fixada no regime inicial aberto.
3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Jaime Figueiredo de Paiva,
para afastar a suspensão condicional da pena concedida em
primeiro, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator